Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800108-34.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: OSMARINA DE MELO DA CONCEICAO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA À RECORRENTE REJEITADA. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE MORA ANTE A COBRANÇA DE VALORES COM ENCARGOS EXCESSIVOS. INADMISSIBILIDADE. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de impugnação da gratuidade processual da agravante. Não tendo sido demonstrada a capacidade da parte em arcar com as custas processuais, inviável a revogação do benefício. Preliminar rejeitada.

2.

Considerando que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há a necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA. Exigência devidamente atendida pela Instituição Financeira.

3.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

4.

Na hipótese em análise, o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, e apresentou o aviso de recebimento para comprovar que a carta foi entregue. A alegação genérica de que estariam sido cobrados encargos excessivos não tem o condão de impossibilitar a concessão da liminar de busca e apreensão quando preenchidos os requisitos para tanto.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMARINA DE MELO DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão (proc. Nº 0804123-62.2019.8.14.0006), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. em face da ora recorrente.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo nos seguintes termos:

“(...) Quanto ao pedido liminar, entendo que merece prosperar. Isso porque, para efeito de cognição sumária, verifico que são latentes os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

Subsiste m tanto a comprovação da mora (mediante Notificação Extrajudicial) da parte requerida, OSMARINA DE MELO DA CONCEICAO, quanto a aparente regularidade do contrato entabulado entre as partes. Esses elementos constituem-se em motivos suficientes a justificar a pronta intervenção judicial, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911. Desta forma, estão assentados o perigo da demora (ante a possibilidade real de dilapidação e depreciação do bem dado em garantia do valor financiado) e a probabilidade do direito (em razão da farta documentação acostada à inicial comprovando o contrato e a mora). Assim, DEFIRO A LIMINAR, DETERMINANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, depositando-se o bem em mãos do requerente ou de quem este indicar. (...)”

No recurso, aduz que a concessão da liminar de busca e apreensão foi proferida sem observância de requisitos imprescindíveis, pois o Banco agravado não acostou, quando da propositura da demanda, a via original da cédula de crédito bancário, tendo apresentado apenas cópia do referido título autenticado pelo advogado da instituição financeira. Além disso, sustentou a impossibilidade de lhe ser imputados os efeitos da mora, haja vista que o credor exige pagamento com encargos excessivos.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar deferida pelo juízo singular.

Em decisão ID 2646262 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões foi arguida, preliminarmente, impugnação da gratuidade processual deferida para a recorrente. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 03 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

2.1.

Impugnação da gratuidade processual da agravante.

Alega o Banco agravado que a agravante demonstra possuir capacidade econômica para contratar financiamento bancário, assumindo o compromisso de 48 parcelas mensais de R$893,57 (oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos) para adquirir um veículo. Além disso, está sendo patrocinada por advogado particular, demonstrando sua capacidade financeira.

Sem razão.

De acordo o §3º do art. 99 do CPC presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural e tal presunção somente é afastada quando o contexto dos autos levar a conclusão pela capacidade econômica da parte.

De acordo com autos, não obstante a parcela do financiamento contratado pela agravante seja na importância de R$ R$893,57 (oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), observa-se, pela Cédula de Crédito Bancário (ID 2621209 – pág. 04) que o bem adquirido se trata de veículo usado e popular (prisma – modelo do ano de 2014), o que corrobora a tese de insuficiência de recursos.

Ademais, o fato da recorrente estar sendo patrocinada por advogado particular, por si só, não afasta a hipossuficiência alegada, pois o próprio CPC, em seu §4º do art. 99, dispõe que esse fato não impede a concessão de gratuidade da justiça, especialmente quando inexiste elementos de prova indicando a capacidade econômica da beneficiária.

Assim, considerando não ter sido demonstrada a capacidade financeira da agravante em arcar com as custas processuais, inviável a revogação da gratuidade processual concedida, razão pela qual REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão agravada por dois argumentos: o primeiro diz respeito à necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário junto à secretaria judicial da vara de origem e; o segundo em razão da ausência de mora pela cobrança da dívida com encargos excessivos.

Sem razão.

Em relação à necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação de busca e apreensão, de fato, conforme preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC. Veja-se:

Art. 28, Lei 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 798, CPC.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

Importante desatacar, ainda, que as duas Turmas de Direito Privado deste Eg. Tribunal já se manifestaram em diversas oportunidades pela necessidade de apresentação do título original, conforme se verifica a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CARACTERIZADA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIA - JUNTADA DA ORIGINAL – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULADIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão de 1º grau que deferiu liminar de busca e apreensão.

2.

É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04.

(Jurisprudência).

3.

Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para determinar que a instituição financeira, ora agravada junte a via original da Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes. À unanimidade.

(2553614, 2553614, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)

Ante os esclarecimentos, não resta dúvidas acerca da necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário, em cartório.

Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifica-se que a exigência foi devidamente cumprida pela instituição financeira que, em atendimento à determinação proferida pelo magistrado a quo, depositou em secretaria, a via original da Cédula de Crédito Bancário que deu ensejo a propositura da demanda em consonância com o atestado na certidão de ID 13548761 dos autos originários, não merecendo provimento o presente agravo de instrumento neste ponto.

Já em relação ao argumento da ausência de mora, igualmente, não tem razão a agravante.

Digo isso porque, segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Destacamos).

Analisando os autos, verifico que o Banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, com comprovante de recebimento, conforme documentos de ID 2621209, págs. 07 a 09, restando comprovada a constituição in mora do devedor.

Assim, considerando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e, estando comprovada por meio de envio de notificação por carta registrada, a alegação genérica da agravante no sentido de que a instituição financeira vem cobrando valores com encargos excessivos, não é suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão, devendo, portanto, o recurso ser conhecido e desprovido.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/03/2021